Tribunal: STF
Processo: RHC 211992
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. MAJORANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 677.945/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 162 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação defensiva, para reduzir a fração de aumento da aplicada na terceira fase da dosimetria de 2/3 para 3/8. Redimensionou a pena para 5 anos e 6 meses, mantido o regime intermediário.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Já neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública argumenta inexistir fundamentação idônea a respaldar o aumento realizado na terceira fase da dosimetria. Argui definido o percentual de exasperação apenas com base no número das majorantes. Frisa desproporcional a sanção, asseverando adequado o aumento de 1/3. 



     6. Pretende seja readequado o acréscimo efetivado na terceira fase da dosimetria.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu contrarrazões, defendendo o acerto do acórdão impugnado.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. O Juízo de origem, na terceira fase da dosimetria, fundamentou nas seguintes premissas o acréscimo realizado:



     “No tocante às majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, verifico que a prova constante nos autos bem delineou as suas incidências, pois há prova suficiente de que o delito em questão foi praticado por mais de uma pessoa em concurso, com divisão de tarefas específicas, bem como com o emprego de arma de fogo. Assim, na forma exigida pelo enunciado da súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a incidência de ambas as majorantes é possível no presente caso pois, como dito, o concurso de pessoas facilitou a prática do delito, seja pela forma como os acusados planejaram o delito, seja pela maior probabilidade de êxito. Da mesma forma o emprego de arma de fogo, haja vista que o acusado juntamente com o adolescente Luis Henrique, anunciaram o assalto e mantiveram a arma em punho, causando pânico em todos que estavam no local, em especial os frentistas e funcionário do caixa que, sob a mira da arma, viu-se obrigado a entregar o dinheiro. Por fim, não verifico estarem presentes quaisquer causas de extinção de tipicidade, ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, razão pela qual a condenação do réu é medida que se impõe.



    (...)



    Na derradeira etapa, inexistem causas especiais de diminuição da pena. Deve ser reconhecida, no entanto, a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pois o acusado realizou o delito com emprego de arma de fogo. Ainda, presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pois o delito foi exercido em concurso de pessoas. 



    Portanto, deve a pena ser aumentada em 2/3 (dois terços), ou seja, 1/3 (um terço) referente ao emprego de arma de fogo e 1/3 (um terço) referente ao concurso de pessoas, pois as duas majorantes conjugadas facilitaram a execução do delito. Assim, resta a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.”(e-doc. 4 , p. 81-82).



    10. O Tribunal de Justiça, no exame da apelação, reduziu a fração de aumento para 3/8, mantida a fundamentação do Juízo sentenciante e observadas as especificidades do delito. Destaco o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido na Corte Superior:



    “Percebe-se, portanto, que o decisum, em seu todo — e como deve ser analisado —, justificou de forma satisfatória a aplicação das duas causas de aumento de pena, concomitantemente, na terceira fase da dosimetria da pena, em observância ao mandamento contido na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a fração no tocante as causas de aumento de pena, merece reparo, mas não na fração de 1/3 (um terço) pleiteada pela defesa, porquanto o sentenciante, ao analisá-las, entendeu por bem aumentar as sanções em 2/3 (dois terços), porém, na linha de entendimento desta Corte e considerando as peculiaridades das duas majorantes — emprego de arma de fogo e concurso de pessoas —, tenho que o aumento deve ser no patamar de 3/8 (três oitavos).



    [...] Assim, na terceira fase dosimétrica, em razão da presença de duas causas de aumento de pena — emprego de arma de fogo e concurso de pessoas — aumenta-se a pena em 3/8, perfazendo a pena final em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, mantido quanto ao mais os termos da sentença.” (e-doc. 1, p. 50-51, grifos nossos).



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    16. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez lastreado o acúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem maior reprovabilidade das condutas. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes, o crime de roubo foi praticado em concurso com adolescente, com divisão de tarefas, mediante emprego de arma de fogo, que foi mantida em punho, causando pânico às vítimas, em especial aos funcionários do estabelecimento comercial roubado, os quais ficaram sob a mira da arma. Nessa linha, são os precedentes do Supremo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 156.585-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 03/04/2019)



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 138.168/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 21/02/2017)



    18. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator